Tribunal: TJMT
Processo: 1008409-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alaertt Rodrigues da Silva, qualificado, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 0022081-14.2012.8.11.0042, que o condenando ao pagamento de multa por abandono processual (artigo 265, do Código de processo Penal).
Destaca, o impetrante, que atuava como patrono da ré, Sra. Pamela Batista Pinto no processo criminal de n° 0022081-14.2012.8.11.0042, que tramita junto ao Juízo da 9° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Asseverou que após o seu desmembramento em relação à acusada (cliente do impetrante), a mesma foi assistida pelo impetrante, desde 25 de julho de 2016, tanto que este já aforou pedido de revogação de prisão preventiva em seu favor e lhe representou nas audiências de instrução realizadas nos dias 08 de novembro de 2016 e 30 de novembro de 2016, bem como apresentou defesa preliminar.
Entretanto, após o Ministério Público apresentar seus memoriais finais, o impetrante constituído da acusada foi intimado, via DJE (não houve envio das intimações de e-mail via “Sistema Push” – pelo menos este Advogado não os recebeu), por duas vezes, nos dias 31 de março de 2018 e 28 de janeiro de 2019, para também apresentar referida peça processual, todavia, a intimação restou infrutífera. Em decorrência disso, o Juízo Impetrado nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para dar continuidade ao patrocínio da ré, em 14 de julho de 2019.
A sentença foi prolatada em 22 de abril de 2021), não tratando da suposta desídia do impetrante. Porém, o Defensor Público Estadual opôs embargos de declaração para que o Juízo se pronunciasse acerca da omissão sobre o tema. Desta forma, o Juízo Impetrado, de maneira desproporcional e longe da razoabilidade, aplicou multa de 10 (dez) salários mínimos a este advogado, por abandono de causa, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, impondo, ainda, que fosse efetuado o pagamento em 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.
Assim, asseverou que não ocorreu qualquer abandono ou desídia com a causa, além da desproporcionalidade, pois o impetrante deixou de praticar apenas 01 (um) ato em favor da acusada, que, diga-se de passagem, está em local incerto e não sabido, bem como não houve qualquer prejuízo a acusada, visto que foi assistida pela Defensoria Pública.
Com base nessas assertivas, o impetrante requer a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão do pagamento da multa de 10 (dez) salários mínimos e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 87282990).
É o que cumpre a relatar.
II.
Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Segundo se depreende dos autos, o impetrante atuava como defensor constituído pela ré Pamela Batista Pinto, nos autos da Ação Penal n. 0022081-14.2012.8.11.0042, que tramita perante o juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, e, que, em razão de sua desídia processual em apresentar as alegações finais, foi-lhe imposta multa processual prevista no art. 265 do CPP, no montante correspondente a um salário mínimo.
Colhe-se de excerto da decisão hostilizada:
“No presente caso, verifico que razão assiste ao Defensor Público, pois, conforme se depreende dos autos, após o desmembramento dos autos em relação à acusada, a mesma, ao tomar conhecimento sobre a presente, vinha sendo assistida por seu advogado, Dr. Alaert Rodrigues da Silva, OAB/MT 16.262, desde 25/07/2016 (fl. 185 dos autos físicos – ID 47421180), tanto que este já aforou pedido de revogação de prisão preventiva em seu favor e lhe representou nas audiências de instrução realizadas nos dias 08/11/2016 e 30/11/2016.
Ocorre que, após o Ministério Público apresentar seus memoriais finais, o patrono constituído da acusada foi intimado, via DJE, por duas vezes, nos dias 31/03/2018 e 28/01/2019 (fls. 247 e 256, respectivamente, dos autos físicos – ID 47421182), para também apresentar referida peça processual em favor da denunciada, todavia, sem qualquer justificativa, não a apresentou. E mais, em decorrência de sua desídia, este juízo teve que nomear a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para dar continuidade ao patrocínio da ré, em 14/07/2019.
Por sua vez, desde a referida data e o dia em que foi prolatada sentença (22/04/2021), aludido advogado não apresentou qualquer petição, a fim de justificar sua desídia e/ou até mesmo para ratificar as alegações finais apresentadas pelo Defensor Público.
Nessas situações de desídia, abandono da causa, frisa-se que o artigo 265 do Código de Processo Penal é bem claro ao prever que
...
Assim sendo, sem maiores delongas, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a sentença proferida nos autos, e, por conseguinte, a fim de sanar a omissão outrora existente, declaro que a mesma passará a ter o seguinte teor:
“(...)
Diante do abandono da causa realizado pelo advogado constituído da acusada, Dr. Alaert Rodrigues da Silva, OAB/MT 16.262, nos termos do artigo 265, do Código de Processo Penal, lhe CONDENADO ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos.
INTIME-SE o referido advogado, via DJE, para realizar o pagamento da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição no cadastro de maus devedores.
Não havendo o pagamento, EXPEÇA-SE certidão de protesto.”
No mais, persiste a sentença tal como está lançada...”
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, o Superior Tribunal de Justiça “já se manifestou no sentido de que não se vislumbra a inconstitucionalidade do art. 265, caput, do CPP, ou ofensa aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em se tratando de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo” (AgRg no RMS 33.024/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015) – constitucionalidade do art. 265 foi ratificada no julgamento da ADIN n. 4398 perante o c. STF, em 4-8-2020.
No entanto, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, “a ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265, caput, do Código de Processo Penal” (MS 144232/2014, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).
Portanto, de acordo com a construção do entendimento jurisprudencial, não caracteriza o abandono processual a não realização de um único ato, sendo isto insuficiente para caracterizar o efetivo abandono da causa.
A propósito, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA – ABANDONO DA CAUSA POR ADVOGADO – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CPP – AUSÊNCIA A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – RECOMENDAÇÃO DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO – FLAGRANTE ILEGALIDADE DO ATO– REMESSA DE FOTOCÓPIA DO TERMO DE AUDIÊNCIA À OAB/MT – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL.
A ausência a um único ato processual – audiência de instrução e julgamento – não permite a aplicação da sanção prevista no art. 265 do CPP, máxime quando o advogado segue no patrocínio da causa.
Conquanto a imposição de sanção de natureza se inclua na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, é recomendável a prévia manifestação do interessado, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em face de seu reflexo patrimonial” (MS n. 91050/2016, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 4.8.2016).
“MANDADO DE SEGURANÇA – ESFERA PENAL –CABIMENTO DEVIDO A EXCEPCIONALIDADE DO CASO E A EVIDENTE ILEGALIDADE – IMPOSIÇÃO DE MULTA (ART. 265 DO CPP) AO ADVOGADO QUE EMBORA DEVIDAMENTE INTIMADO NÃO APRESENTOU RAZÕES RECURSAIS NO PRAZO LEGAL – ILEGALIDADE – PREJUÍZO AO RÉU – INEXISTENTE – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA – CONCEDIDA A SEGURANÇA. Em estreita linha, temos que, contra ato com estigma de injusto, cabível se faz recurso normal, porém contra a ilegalidade, cabível é o mandado de segurança. A leitura do art. 265 do Código de Processo Penal, deixa claro que o abandono necessita do caráter definitivo, permanente, não comportando a temporalidade, fecundo na ausência do causídico em um único ato processual” (MS 0108215-78.2009.8.11.0000, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 6.5.2010).
Neste viés, presente está, a meu sentir, a plausibilidade do direito substancial invocado pelo impetrante, ou seja, o fundamento relevante, que, segundo Gustavo Henrique Badaró, “deverá ser considerada a viabilidade de acolhimento da tese jurídica” (Manual dos Recursos Penais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 520).
Restando configurada nesta hipótese a presença do fundamento relevante – probabilidade do direito –, de acordo com os fundamentos acima aduzidos, passo à análise do risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano, no caso concreto, é evidenciado pelo fato de se tratar de um alto valor pecuniário, a ser despendido pelo impetrante, e na possibilidade de imediata execução da multa imposta, fator capaz de causar-lhe prejuízo de difícil reparação, mormente na atual conjuntura de crise econômica associada à pandemia da Covid-19.
Assim, visualizo a necessidade da concessão da liminar para suspensão do ato que deu motivo ao pedido, haja vista o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, porquanto a autoridade impetrada determinou a cobrança e o protesto da multa.
A toda a evidência, “é cediço que para a concessão de medida liminar em mandado de segurança faz-se necessária a conjugação dos seguintes requisitos: a existência de fundamentação relevante [fumus boni iuris] e se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida reclamada, caso seja deferida somente ao final da impetração [periculum in mora]” (AgR 8190/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE 21/03/2016).
Pelo exposto, presentes os requisitos exigidos pelo inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO a liminar em favor do impetrante, para suspender a exigibilidade da multa imposta (e seus efeitos) até o julgamento de mérito deste mandamus.
Outrossim, determinando, ainda, seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como remetendo-lhe uma cópia da inicial, para que preste suas informações no prazo de 10 dias, conforme preceitua o art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009;
II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.